Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até 40 salários mínimos se estende às demais aplicações financeiras e também ao saldo em conta-corrente e como forma de garantia do mínimo existencial ao devedor.
2- Segundo a jurisprudência remansosa, a garantia comporta exceção somente para garantia da execução de pensão alimentícia ou se comprovada a má-fé do devedor.
3- In casu, não há evidências de que o agravante tenha agido com malícia para furtar-se ao cumprimento da obrigação, portanto, procede a alegação de impenhorabilidade do valor conscrito.
4- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.